Tribunal: STF
Processo: HC 97824
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME 
   CRIMINOLÓGICO. FACULDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO 
   QUE DEFERE OU INDEFERE O BENEFÍCIO.
1.	A jurisprudência desta 
   Corte está alinhada no sentido de que o Juiz tem a faculdade de 
   requisitar a realização do exame criminológico para fins de 
   progressão do regime de cumprimento da pena, não obstante a 
   exclusão da obrigatoriedade desse exame pela Lei n. 10.792/03, 
   que deu nova redação ao artigo 112 da Lei n. 
   7.210/84.
2.	Exige-se, contudo, decisão fundamentada para 
   deferir ou não o benefício. A decisão que indeferiu o benefício 
   no caso sob exame carece de fundamentação.
	Ordem concedida a 
   fim de que o Juiz da Execução decida, fundamentadamente, se estão
   ou não satisfeitos os requisitos subjetivos necessários à 
   concessão do benefício.